Tribunal: TJMT
Processo: 1014171-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014171-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (AGRAVANTE), JAKSON ROBERTO PASCHOAL - CPF: 005.047.769-24 (AGRAVANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), THESTOESSES FERREIRA CANDIDO - CPF: 007.973.671-87 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL No 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001, uma vez que se aplicam as ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014171-25.2024.8.11.0000 – COMARCA DE DOM AQUINO/MT

AGRAVANTE: JAKSON ROBERTO PASCHOAL e VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR

AGRAVADO: THESTOESSES FERREIRA CANDIDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAKSON ROBERTO PASCHOAL e VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR contra a decisão proferida na Ação de Arbitramento de Honorários (no 1000199-17.2023.8.11.0034) ajuizada em face de THESTOESSES FERREIRA CANDIDO, a qual revogou a isenção das custas processuais e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (ID 216074178).

Sustenta a parte agravante que a decisão recorrida está equivocada ao não aplicar a Lei Estadual no 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual no 11.077/2020, que estabeleceu a isenção das custas judiciais ao advogado na cobrança de honorários advocatícios.

Aduz que na petição inicial, foi oportunamente pleiteada a isenção do recolhimento das custas, despesas e emolumentos processuais (ID 113203394, p.2/11 dos autos principais), o que foi deferido no despacho inicial (ID 122262146 dos autos principais), por assim entender o Juízo ser o caso de isenção do recolhimento das custas processuais, na medida em que a matéria da lide é atinente ao arbitramento

e cobrança de honorários advocatícios, com fulcro no art. 4o da Lei no 11.077/2020 que alterou o art. 3o da Lei no 7.603/2001 para acrescentar o inciso V.

Alegou que, quando do saneamento do processo (decisão prolatada ao ID 14450192 dos autos principais), o Juízo de primeiro grau acolheu equivocadamente a preliminar arguida na contestação, por entender que não haveria previsão legal para concessão do benefício para as ações de arbitramento de honorários advocatícios.

Defende, assim, que a isenção na cobrança de honorários, seja pela via de arbitramento ou de execução, não tem outra finalidade senão a de possibilitar ao advogado que recorra ao Poder Judiciário, sem maiores obstáculos no sentido de pagamento de custas, para receber aquilo que lhe era de direito receber de forma voluntária e espontânea.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 4o, inciso V, da Lei Estadual no 11.077/2020.

Liminar recursal deferida, conforme ID 216213675.

As informações foram prestadas pelo magistrado a quo (ID 216622299).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 220749689).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014171-25.2024.8.11.0000 – COMARCA DE DOM AQUINO/MT

AGRAVANTE: JAKSON ROBERTO PASCHOAL e VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR

AGRAVADO: THESTOESSES FERREIRA CANDIDO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do decisum que revogou a isenção das custas processuais na Ação de Arbitramento de Honorários no 1000199-17.2023.8.11.0034, determinando o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

No caso sub judice, verifica-se da análise dos autos, sem maiores delongas, que não assiste razão à parte agravante.

Como é cediço, a verba honorária possui caráter alimentar, nos termos do artigo 85, § 14o, do CPC/15 e, são direcionados à subsistência de seus titulares, cuja exigência tem natureza contratual ou sucumbencial.

Ocorre que a isenção de custas processuais para os advogados somente é prevista em ações de execução de honorários, conforme expressa disposição no art. 4o da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3o da Lei no 7.603/2001:

“Art. 3o. Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício” (g.n.)

Já o art. 4o da Lei n. 11.077/2020, dispõe:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

Art. 3o (...)

(...) V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.” (g.n.)

Acontece que tal regramento se revela de caráter taxativo, não admitindo interpretação extensiva, sendo inaplicável à demanda de arbitramento de honorários advocatícios, como pretende a parte agravante no presente caso.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – LIDE QUE VERSA SOBRE PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 2. Não se aplica a isenção de

custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos.” (N.U 1016543-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4o, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal.

[...]” (N.U 1018016-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) (g.n.)

Assim, a referida lei não se aplica à hipótese dos autos, que não versa, propriamente, sobre “execução dos honorários advocatícios”, mas sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024